Tribunal: TJDFT
Processo: 0753165-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0753165-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRIK ALVES AMARAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente PATRIK ALVES AMARAL, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. O pedido liminar foi indeferido por decisão do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 22373134). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator